Tribunal: STF
Processo: HC 203835
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 666.615/SP, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
    3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (666.615/SP) no STJ. O Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar. Afirma que “inexiste qualquer informação concreta e identificada que faça presumir que o paciente Yuri é pessoa de alta periculosidade, nem que se dedique reiteradamente ao tráfico de drogas e a atividades criminosas, ou integre organização criminosa, ou de qualquer indicativo de que solto possa a vir a ameaçar testemunhas, prejudicar a instrução processual ou se furtar a aplicação da lei penal”. Ademais, aponta excesso de prazo na formação da culpa, ressaltando que o paciente está “segregado desde 01/10/2020”.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, tal como destacou o Tribunal de origem, “há notícia de reiteração da conduta delitiva, eis que [o paciente] já fora preso por idêntico crime e condenado em primeiro grau (autos nº 1500264-56.2019.8.26.0137), encontrando-se, aliás, em liberdade provisória por esse anterior processo, aguardando a apreciação de apelação interposta”.
    9. Ademais, o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    10. Na hipótese de que se cuida, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “[...] extrai-se das informações prestadas pelo d. juízo de primeiro grau: 
    ‘O paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo a custódia convertida em prisão preventiva na data de 02 de outubro de 2020, sendo frisado, na ocasião, que o ora paciente é reincidente e foi recentemente condenado em primeiro grau também pela prática de tráfico de entorpecentes, respondendo em liberdade o recurso de apelação por ele interposto. 
    A denúncia foi apresentada em 20 de outubro de 2020 (fls. 53/55) e em 16 de novembro de 2020 foi determinada a notificação do réu (fls. 56). 
    Em 04 de fevereiro de 2021 a defesa apresentou pedido de liberdade provisória (fls. 62/66), o que foi indeferido em decisão de 17 de fevereiro de 2021 (fls. 84/87), ocasião em que foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de julho de 2021 às 14 horas, sendo a intimação do paciente cumprida em 23 de fevereiro de 2021 (fls. 96). 
    Em 03 de maio de 2021 houve a reapreciação da preventiva do paciente, sendo mantida a cautelar (fls. 129).
    O paciente foi citado em 12 de maio de 2021 (fls. 138) e a defesa apresentou resposta à acusação em 17 de maio de 2021 (fls. 134/135).’ (fls. 39-40, grifei). 
    Da leitura dos excertos transcritos, não verifico na espécie a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, considerando-se que a instrução processual aparenta transcorrer normalmente, com audiência de instrução designada para data próxima -14/07/2021, tendo sido suspensos os prazos processuais em razão da pandemia de COVID-19, conforme consignado pelas instâncias originárias, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via, especialmente se considerada a pena em abstrato cominada ao tipo penal imputado ao paciente na ação penal originária”. 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator